Tribunal: STF
Processo: HC 221848
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA REPRESENTAÇÃO DO PACIENTE: VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.10.2022, por Valber da Silva Melo e outros, em benefício de Marcos Levi Bervig, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.6.2022, desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 166.202/MT.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado por crime ambiental (caput c/c inc. II do § 1º do art. 56 da Lei n. 9.605/1998). Encerrada a instrução criminal, houve a migração da ação penal para o sistema eletrônico (PJe) em 13.10.2020, determinando-se o cadastro dos “novos patronos do acusado (substabelecimento – ID 50377744)” (fl. 2, doc. 2)



    3. Em 10.12.2021, sobreveio sentença condenatória do paciente à pena de dois anos e dois meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, além de 220 dias-multa (doc. 3). Determinou-se, então, a intimação dos representantes do réu (que respondeu ao processo em liberdade), nos termos do inc. II do art. 392 do Código de Processo Penal, sendo certificado o trânsito em julgado para a defesa em 31.1.2022 (doc. 4). 



    4. Sob o argumento de nulidade do trânsito em julgado por alegado vício na intimação do paciente, por suposta irregularidade no substabelecimento, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1005906-05.2022.8.11.0000, tendo a ordem sido denegada pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “HABEAS CORPUS – ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE PRODUTO TÓXICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – NÃO ACOLHIMENTO – VIA ESTREITA DO WRIT – PROVA PRÉCONSTITUÍDA NÃO REALIZADA – ORDEM DENEGADA. Admite-se excepcionalmente a interposição de Habeas Corpus para sanar prejuízo patente quanto ao erro de certificação do trânsito em julgado. No caso dos autos, os fundamentos lançados pelos impetrantes não vieram acompanhados da prova pré-constituída, e, com as informações, a autoridade apontada como coatora trouxe elementos convincentes quanto à regularidade das intimações processuais, fato que afasta qualquer nulidade a ser sanada por writ. Habeas Corpus conhecido e no mérito denegado” (fls. 60-67, doc. 7).



    5. Contra esse julgado foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 166.202/MT no Superior Tribunal de Justiça, insistindo-se nas pretensas nulidades apontadas na impetração do Tribunal estadual. Em 10.6.2022, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao recurso por decisão nos seguintes termos:



    “O presente recurso em habeas corpus pretende o reconhecimento de nulidade do feito em razão da irregularidade no substabelecimento, que não foi acompanhado pela ciência do réu. 



    In casu, verifico a inviabilidade do presente feito. 



    O Tribunal local afastou a nulidade do substabelecimento aos seguintes termos (fls. 2.140/2.143 - grifo nosso): 



    ‘Mal grado os argumentos vertidos pelos impetrantes, não constatei que tenha sido a matéria de nulidade de intimação suscitada no juízo de origem, ou, que tenha sido negado seguimento ao recurso de apelação por ventura interposto pela defesa. 



    Em resposta apresentada pela autoridade apontada como coatora, esta relatou que o paciente é advogado inscrito na OAB/MT e teria tomado conhecimento do substabelecimento ao menos no dia 26/8/2021, data que se mostrou conhecimento inequívoco demonstrado expressamente nos autos da Ação Penal n. 9045-15.2014.8.11.0015), cujo processo estava inserido no substabelecimento [id. 123121968 – Pág. 3], que o impetrante afirma desconhecimento. Vejamos: 



    ‘O referido instrumento de substabelecimento [datado de 01.3.2021, ID. 50377744], não se refere apenas à Ação Penal Pública nº 18287-27.2016.8.11.0015, mas também a vários outros processos em que o paciente Marcos Levi Bervig era assistido juridicamente pelos referidos advogados. Dentre esses processos, está a Ação Penal Pública nº 9045-15.2014.8.11.0015, também em trâmite por este Juízo da 4ª vara criminal da comarca de Sinop. Nos autos da referida ação penal (APP nº 9045-15.2014.8.11.0015), foi juntado o mesmo instrumento de procuração, subscrito em 01.3.2021[ID. 50377758 daqueles autos – cópia anexa], no qual os advogados Jiancarlo Leobet, (OAB/MT 10.718), Alcir Fernando Cesa (OAB/MT17.596), Dari Leobet Júnior (OAB/MT 21.919) e Wesley de Almeida Pereira (OAB/MT 23.350) substabelecem os poderes que lhes foram outorgados por Marcos Levi Bervig, em diversos processos (dentre eles, a Ação Penal Pública nº 18287-27.2016.8.11.0015), em favor do próprio paciente (OAB/MT 6.312-A) e demais advogados que integram o escritório de advocacia Bervig & Werner – ssociados (Gérson Luís Werner – OAB/MT 6.298-A, Rafael Lopes de Oliveira Casati – OAB/MT 19.724-O e Jonas Molinari Araújo – OAB/MT 25.238-O). Entretanto, no referido processo (Ação Penal Pública nº 9045-15.2014.8.11.0015), Marcos Levi Bervig, por intermédio do advogado Jonas Milinari Araújo (OAB/MT 25.238-O), constituiu novo advogado, regularizou sua representação processual e, em 26.8.2021 [ID. 63997784 daqueles autos], juntou novo instrumento de substabelecimento, sem reserva de poderes, subscrito em 24.8.2021 pelo próprio acusado (OAB/MT 6.312-A), Gérson Luís Werner (OAB/MT 6.298-A), Rafael Lopes de Oliveira Casati (OAB/MT 19.724-O) e Jonas Molinari Araújo (OAB/MT 25.238-O), substabelecendo ao advogado Esteban Rafael Baldasso Romero(OAB/MT 14.717) os poderes para assistir juridicamente ao acusado, ora paciente. 



    Portanto, Senhor Desembargador Relator, depreende-se que, pelo menos, desde 24.8.2021, o advogado Marcos Levi Bervig, ora paciente, já tinha conhecimento acercado substabelecimento, sem reserva de poderes, pelos advogados Jiancarlo Leobet, (OAB/MT 10.718), Alcir Fernando Cesa (OAB/MT17.596), Dari Leobet Júnior (OAB/MT 21.919) e Wesley de Almeida Pereira (OAB/MT 23.350)’ (negritei)’. 



    Acrescenta a autoridade, que o feito foi redistribuído para o Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop em 7/10/2020, bem antes do substabelecimento, e, já naquela data a instrução processual já se encontrava encerrada, tendo as partes inclusive apresentado alegações finais. 



    Rebateu o desconhecimento do impetrante em relação à digitalização do processo, já que peticionou nos autos ordeiramente se utilizando dos mecanismos digitais e indicando o número do processo judicial eletrônico, e, nada se opôs contra erro na migração processual. 



    No que tange ao conhecimento da prolação de sentença, afirma o magistrado que o paciente e seus advogados foram devidamente intimados de seu conteúdo, via PJE, em conformidade com o art. 5º da Lei n. 11.419/2006, que estabelece: [...] 



    A sentença foi proferida e disponibilizada no dia 10/12/2021. Somente em 31/1/2022, foi automaticamente certificado pelo PJE, o decurso do prazo para o paciente e seus patronos que somente se alardearam em março do corrente ano, ou seja, 03 (três) meses após a prolação da sentença. 



    Inexiste nos autos justificativa que ampare o paciente (causa própria), e seus advogados/sócios, ao restabelecimento do prazo recursal. Como respondeu ao processo em liberdade, a sua intimação poderia ser realizada pelos advogados constituídos nos autos, em atendimento ao art. 392, II do CPP. 



    Percebe-se que todos os requisitos legais foram atendidos pelo douto sentenciante. 



    Por fim, enfatizo que o writ demanda prova pré-constituída do direito do autor, requisito não preenchido no mandamus’.



    É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de uma nulidade, seja ela relativa ou absoluta, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 490.220/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/4/2019; AgInt no HC n. 388.238/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 6/6/2018; e HC n. 420.653/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2017). 



    Além disso, havendo mais de um advogado regularmente constituído, ausente pedido de intimação exclusiva, considera-se regular a comunicação processual realizada a qualquer dos causídicos (HC n. 452.618/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/8/2018). 



    Ora, no presente caso, os causídicos juntaram substabelecimento em 1º/3/2021. Tal ato processual abrangeu outras ações, inclusive em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop/MT. Assim, há indicação de que o recorrente teve ciência do ato ao menos desde 26/8/2021, ocasião em que nomeou advogado em outra ação penal perante o mesmo Juízo. Assim, a inércia do ora recorrente não macula os atos processuais praticados. 



    Além disso, conforme consta do acórdão recorrido, o feito já havia sido redistribuído ao Juízo (em 7/10/2020) com a instrução encerrada, tendo a sentença sido disponibilizada em 10/12/2021. 



    Ademais, a comunicação ao réu para constituir novo patrono decorre de renúncia, não de substabelecimento, conforme art. 112 do Código de Processo Civil. O substabelecimento apenas transfere poderes outorgados em uma procuração para terceira pessoa. 



    Assim, ausente irregularidade na comunicação processual, bem como prejuízo causado por inobservância de fórmula legal, não vislumbro nulidade a ser declarada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 



    Publique-se” (fls. 200-203, doc. 28).



    6. Essa a decisão objeto da presente impetração. Nela, a defesa reitera a alegação de nulidade da ação penal, decorrente de suposto vício no substabelecimento dos advogados do paciente e, consequentemente, da intimação da sentença condenatória.



    Sustenta “constrangimento ilegal manifestado por meio de atos omissivos (ausência de intimação do paciente para constituir novo advogado, assim como inércia de sua intimação pessoal da sentença condenatória) e comissivos (prolação e posterior convalidação pelo Superior Tribunal de Justiça de sentença desfavorável ao paciente, sem defesa técnica, publicada apenas no sistema do Pje, com posterior certificação do trânsito em julgado) proferidos pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop – MT, nos autos da APOrd 0018287- 27.2016.8.11.0015”.



    Argumenta, em síntese, que:



    “(i) O ora paciente jamais teve o prévio e inequívoco conhecimento do substabelecimento do mandato sem reserva de poderes para si e aos demais advogados de seu escritório, não havendo o conhecimento destes também (ausência de notificação pelo advogado anteriormente constituído); 



    (ii) A intimação da migração dos autos físicos para o Sistema Pje se deu em nome dos antigos patronos, de modo que o ora paciente acreditava que o referido processo ainda tramitava pelo meio físico; 



    (iii) Após a outorga do substabelecimento sem a prévia notificação, a ação penal continuou sua persecução sem a presença de defesa técnica, visto a não intimação do paciente para constituir novo advogado, caracterizando reluzente prejuízo; 



    (iv) A intimação da sentença em nome dos ‘novos’ causídicos se deu apenas pelo Sistema Pje, durante as férias dos advogados, inexistindo publicação no Diário da Justiça Eletrônico e tampouco a intimação pessoal do sentenciado; 



    (v) Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, iminente se mostra a execução da pena, não oportunizando ao paciente a amplitude de defesa, que é garantida pela Constituição Federal, para recorrer da decisão de piso”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A. Seja deferida LIMINAR para tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, suspendendo o andamento do processo e o cumprimento de pena em face do paciente MARCOS LEVI BERVIG, ante todas as nulidades expostas, até julgamento final do presente Habeas Corpus. 



    B. No MÉRITO, seja concedida a ordem em caráter definitivo, anulando-se todos os atos posteriores à juntada do substabelecimento nulo, especialmente a sentença e a certidão de trânsito em julgado, cientificando-se devidamente o paciente para que possa constituir novo advogado; 



    C. Caso não acolhida a nulidade de todos os atos posteriores à juntada do substabelecimento nulo, requer seja acolhida a nulidade do trânsito em julgado, determinando-se a intimação do Paciente para constituir novo advogado, e a reabertura do seu prazo para interposição do recurso de apelação. 



    D. Requer ainda, a intimação de todos os impetrantes para efeitos de sustentação oral, sob pena de nulidade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 166.202/MT.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Tem-se, ademais, que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 31.1.2022, portanto quase nove meses antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. (...) PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, anote-se não haver ilegalidade na intimação, quanto à sentença condenatória, na pessoa do advogado constituído, de réu que respondeu a processo em liberdade (como no caso), sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado.



    As instâncias antecedentes afastaram o alegado constrangimento ilegal com base no inc. II do art. 392 do Código de Processo Penal, não sendo possível cogitar-se de cerceamento de defesa, estando o entendimento em harmoniza com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AGREDIR E INCENDIAR A CASA DA EX-COMPANHEIRA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.680-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em ‘se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído’ (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.553-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



     “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido” (HC n. 144.735-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2018). 



    11. Em razão do que alegado pela defesa, de se verificar se teria havido irregularidade na representação do paciente pelos advogados constituídos, em especial o vício no substabelecimento dos patronos do réu, que pudesse macular a intimação levada a efeito e a certificação do trânsito em julgado da ação penal.



    12. Pelo que se extrai dos documentos juntados, das manifestações e informações das instâncias ordinárias, está comprovado que, “pelo menos, desde 26.8.2021, o advogado Marcos Levi Bervig, ora paciente, já tinha conhecimento acerca do substabelecimento, sem reserva de poderes, pelos advogados Jiancarlo Leobet, (OAB/MT 10.718), Alcir Fernando Cesa (OAB/MT 17.596), Dari Leobet Júnior (OAB/MT 21.919) e Wesley de Almeida Pereira (OAB/MT 23.350)” (fls. 188-189, doc. 28). 



    Destacou-se ter sido “juntado o mesmo instrumento de procuração, subscrito em 01.3.2021 [ID. 50377758 daqueles autos – cópia anexa], no qual os advogados Jiancarlo Leobet, (OAB/MT 10.718), )Alcir Fernando Cesa (OAB/MT 17.596), (...) substabelecem os poderes que lhes foram outorgados por Marcos Levi Bervig, em diversos processos (dentre eles, a Ação Penal Pública nº 18287-27.2016.8.11.0015), em favor do próprio paciente (OAB/MT 6.312-A) e demais advogados que integram o escritório de advocacia Bervig & Werner – Advogados Associados (Gérson Luís Werner – OAB/MT 6.298-A, Rafael Lopes de Oliveira Casati – OAB/MT 19.724-O e Jonas Molinari Araújo – OAB/MT 25.238-O)”. E, ainda, que “Marcos Levi Bervig, por intermédio do advogado Jonas Milinari Araújo (OAB/MT 25.238-O), constituiu novo advogado, regularizou sua representação processual e, em 26.8.2021 [ID. 63997784 daqueles autos], juntou novo instrumento de substabelecimento, sem reserva de poderes, subscrito em 24.8.2021 pelo próprio acusado (OAB/MT 6.312-A), Gérson Luís Werner (OAB/MT 6.298-A), Rafael Lopes de Oliveira Casati (OAB/MT 19.724-O) e Jonas Molinari Araújo (OAB/MT 25.238-O), substabelecendo ao advogado Esteban Rafael Baldasso Romero (OAB/MT 14.717) os poderes para assistir juridicamente ao acusado, ora paciente”.



    Portanto, o paciente (que é advogado), antes mesmo da migração do processo eletrônico em 13.10.2021 e de proferida a sentença condenatória (10.12.2021), teve conhecimento do substabelecimento efetivado, que, além da ação penal em causa, também abrangia diversos outros processos a que respondia criminalmente. 



    13. Demonstrou-se, ainda, que “o feito foi redistribuído para o Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop em 7/10/2020, bem antes do substabelecimento, e, já naquela data a instrução processual já se encontrava encerrada, tendo as partes inclusive apresentado alegações finais” (fl. 189, doc. 28). 



    Evidenciou-se também inconsistência na alegação de desconhecimento da defesa quanto à digitalização do processo e migração para o “PJe”, pois “peticionou nos autos ordeiramente se utilizando dos mecanismos digitais e indicando o número do processo judicial eletrônico, e, nada se opôs contra erro na migração processual”.



    14. Nos termos do art. 566 do Código de Processo Penal, “não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Não se evidencia nos atos impugnados ilegalidade manifesta ou “prejuízo para a acusação ou para a defesa” (art. 563 do Código de Processo Penal).



    15. Pelo que se depreende dos autos, não há elementos para se acolher a tese de nulidade da intimação e dos supostos vícios no substabelecimento. A concordância da defesa, ciente das alegadas irregularidades e inerte nas oportunidades em que se manifestou, importaria no reconhecimento de nulidade preclusa, à qual a defesa teria aderido sem contestar (art. 565 do Código de Processo Penal).



    Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa oferece endereço inexistente à autoridade policial, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. A alegada irregularidade na grafia do nome do citado, ante o acréscimo de preposição, não acarretou prejuízo à defesa, que atuou regularmente no processo. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 4. Agravo regimental desprovido” 
(HC n. 171.680-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 29.11.2019)



    “Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar nulidade de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas. Preclusão da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido” (RHC n. 124.041, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 1.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, ‘Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa’. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 135.129-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.2.2018). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE A DEFESA TER SIDO EXERCIDA POR ADVOGADO LICENCIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Nulidade do processo-crime não configurada, pois além de não ter sido demonstrado qualquer prejuízo advindo do exercício da defesa por advogado licenciado da Ordem dos Advogados do Brasil, o princípio da falta de interesse, tal como estabelecido no art. 565, primeira parte, do Código de Processo Penal, não admite a arguição da nulidade por quem tenha dado causa ou concorrido para a existência do vício. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 99.457, de minha relatoria, DJe 4.6.2010).



    16. Pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que é indispensável a “demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    17. Pelas circunstâncias mencionadas e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de concessão da ordem de ofício para o acolhimento das supostas nulidades, com anulação do trânsito em julgado da condenação.



    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora